Tribunal: TJSP
Processo: 1006292-53.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes – Busca domiciliar, com autorização judicial – Improcedência – Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade – Hipótese de exceção da inviolabilidade domiciliar, em razão da existência de mandado judicial – Artigo 5o, XI, da CF – Ausência de excesso ou arbitrariedade na atuação dos policiais – Estrito

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes – Busca domiciliar, com autorização judicial – Improcedência – Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade – Hipótese de exceção da inviolabilidade domiciliar, em razão da existência de mandado judicial – Artigo 5o, XI, da CF – Ausência de excesso ou arbitrariedade na atuação dos policiais – Estrito cumprimento do dever legal – Inocorrência de ato ilícito da Administração – Precedente deste Eg. Tribunal - Não provimento da apelação.